Tribunal: STJ
Processo: 0017043-34.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030496 - TO(2025/0322554-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C J R A
ADVOGADO
: FRANK WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA DALSASSO -
TO008260
AGRAVADO
: O H A R
ADVOGADOS
: ELI GOMES DA SILVA FILHO - TO002796B
ROMÁRIO SILVA LIMA - TO008815
EMENTA

CIVIL.

FAMÍLIA.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRESTAÇÕES
REFERENTES
AOS
TRÊS
MESES
ANTERIORES
AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RITO DA PRISÃO CIVIL. PLEITO PELA
CONVERSÃO EM PENHORA. IMPOSSIBILIDADE, APLICAÇÃO DA
SÚMULA 309 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Conforme preceitua a Súmula n. 309 do STJ: O débito alimentar
que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo.
2. Tribunal estadual em consonância com a jurisprudência desta
Corte, atraindo a aplicação da Súmula 568 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
17/03/2026
23/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55347614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ffcf94d-b250-4179-bcc9-6948d17a4939

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55347614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ffcf94d-b250-4179-bcc9-6948d17a4939

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030496 - TO(2025/0322554-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C J R A
ADVOGADO
: FRANK WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA DALSASSO -
TO008260
AGRAVADO
: O H A R
ADVOGADOS
: ELI GOMES DA SILVA FILHO - TO002796B
ROMÁRIO SILVA LIMA - TO008815
EMENTA
CIVIL.

FAMÍLIA.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRESTAÇÕES
REFERENTES
AOS
TRÊS
MESES
ANTERIORES
AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RITO DA PRISÃO CIVIL. PLEITO PELA
CONVERSÃO EM PENHORA. IMPOSSIBILIDADE, APLICAÇÃO DA
SÚMULA 309 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Conforme preceitua a Súmula n. 309 do STJ: O débito alimentar
que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo.
2. Tribunal estadual em consonância com a jurisprudência desta
Corte, atraindo a aplicação da Súmula 568 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. J. R. A. (C.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins,
a
c
assim ementado:

Documento eletrônico VDA55050065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: ed2f6027-6989-4e31-bfb7-6a232a047f60

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA PRISÃO CIVIL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES.
MATÉRIA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Visa o agravante a reforma da decisão que determinou sua
intimação para pagamento do débito exequendo, referente a alimentos
provisórios fixados, provar o adimplemento ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 3 dias, sob pena de prisão civil.
2. É possível verificar que o feito manejado sob o rito da prisão civil
escora-se nas 3 prestações anteriores ao seu ajuizamento, não se
constatando a inconsistência no processamento da lide, nos termos do
Súmula 309 do STJ.
3. Ainda que haja parecer ministerial pela conversão de ritos da
execução de alimentos para o de expropriação patrimonial, o
pronunciamento na qualidade de "custos legis" não vincula o
magistrado, pois trata-se de manifestação de cunho eminentemente
opinativo.
4. A insurgência do executado relacionada ao excesso de execução e
compensação de valores pagos já teve o mérito julgado pelo Órgão
Colegiado que indeferiu a insurgência do executado relacionada a
excesso de execução e compensação de valores pagos.
5. Não há mais razão para discutir os valores alimentares
provisoriamente fixados, posto que a questão já foi julgada em
definitivo por sentença de mérito.
6. Deve ser mantido o direito assegurado ao alimentando de executar
o valor dos alimentos provisórios fixados na ação de alimentos.
7. Recurso conhecido e improvido. (e-STJ, fl. 55)

No presente inconformismo, C. defendeu, em síntese, que o recurso
especial preenche os pressupostos de admissibilidade, tendo sido demonstrada a
ofensa aos preceitos legais arrolados, assim como o dissídio jurisprudencial, não
sendo caso de aplicação da Súmula 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 96-98).
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, C. alegou violação dos arts. 528, §§ 3o e 8o, e 530 do CPC e dissídio
a
c
jurisprudencial, ao sustentar
que o acórdão desconsiderou a possibilidade de
(1)

Documento eletrônico VDA55050065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: ed2f6027-6989-4e31-bfb7-6a232a047f60

execução do crédito alimentar por meio da expropriação patrimonial;
a manter a
(2)
prisão civil do recorrente, deixou o acórdão recorrido de aplicar o rito menos gravoso
para satisfação da prestação alimentícia;
o CPC é claro ao afirmar que na execução
(3)
de alimentos a parte pode optar pela penhora de bens do devedor, não sendo possível
a prisão civil; e
quando o crédito não se mostra emergencial o rito da expropriação
(4)
deve ser privilegiado.

(1) Dos arts. 528, § 3o, 528, § 8o, e 530 do CPC

Cuidam os autos de cumprimento provisório de sentença para a cobrança
de verba alimentar relativa aos meses de
a
ajuizada em
novembro/2022
janeiro/2023,
26/02/2023.
Nas razões do presente recurso, C. afirmou a violação dos preceitos
arrolados, sustentando que a prisão civil é medida extrema e não solucionará o débito
alimentar devendo a execução se dar pelo rito menos gravoso ao executado.
Sobre o tema, o Tribunal local consignou que a lide manejada sob o rito da
prisão civil escora-se nas 3 prestações anteriores ao seu ajuizamento, incidindo a
Súmula 309 do STJ.
Confira-se:
Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de decisão
interlocutória proferida nos autos no 00176157420218272706, para a
cobrança de verba alimentar fixada naquele processo (evento 38),
referente aos meses de
a
O
novembro/2022
janeiro/2023.
procedimento executivo provisório foi ajuizado em 26/02/2023.
Já a decisão objeto do presente instrumento, é aquela prolatada no
evento 66 da origem, onde o magistrado singelo determinou a
intimação do executado, ora recorrente, para pagamento do débito
exequendo, provar o adimplemento ou justificar a impossibilidade de
fazê-lo, no prazo de 3 dias, sob pena de prisão civil, in verbis:

“Considerando que a parte exequente não aceitou a
proposta de parcelamento da parte executada, INTIME-SE
o Executado C. J. R. A. E A. A. para, no prazo de 03 (três)
dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido das
parcelas que se vencerem no curso do processo, com os
acréscimos legais; provar que o fez ou justificar de forma
satisfatória a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de
prisão civil.
Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte
exequente para requerer o que entender de direito, no
prazo de 10 (dez) dias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público, em caso de
intervenção necessária.
Documento eletrônico VDA55050065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: ed2f6027-6989-4e31-bfb7-6a232a047f60

Os valores deverão ser
na conta
depositados/pagos
bancária indicada pela parte Exequente/Credora.
Intimem-se eletronicamente. Cumpra-se.”

Expostas tais premissas processuais, não entrevejo plausibilidade na
argumentação recursal apta a justificar a modificação da decisão
impugnada.
Isto porque, de plano, é possível verificar que o feito manejado
sob o rito da prisão civil escora-se nas 3 prestações anteriores ao
seu ajuizamento, não se constatando a inconsistência no
processamento da lide. Confira-se:
(...) [e-STJ, fl. 49]

O acórdão combatido decidiu em consonância com o entendimento desta
Corte Superior
Conforme preceitua a Súmula 309 do STJ: O débito alimentar que autoriza a
prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
De acordo com o entendimento desta Corte, ainda que a ação tenha se
prorrogado no tempo, a execução continua a se referir àquelas parcelas que à época
do ajuizamento eram atuais, assim como as que foram vencendo, de modo a não
perder a característica da atualidade.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
NA ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE
DESEMPREGO NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
MODIFICAÇÃO
DE
CAPACIDADE FINANCEIRA. TEMA A SER ABORDADO EM AÇÃO
REVISIONAL E EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS, NÃO EM
EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO AFASTA
POSSIBILIDADE
DE
PRISÃO
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS
CORRE
NO
INTERESSE
DO
CREDOR.
MAIORIDADE DO ALIMENTADO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
SÚMULA
No
358
DO
STF.
INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO NCPC. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
5. A dívida que autoriza o ajuizamento de execução pelo rito da
coação pessoal deve ser presente, sendo, dessa forma,
consideradas
as
referentes
ao
trimestre
anterior
ao ajuizamento da execução. Assim, ainda que a ação tenha se
alongado no tempo, a execução continua a se referir àquelas
parcelas que ao tempo do ajuizamento eram atuais e às que
foram se vencendo (
Rel. Ministro LUIS
REsp no 1.219.522/MG,
FELIPE SALOMÃO, DJe de
.
21/10/2015)
Documento eletrônico VDA55050065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: ed2f6027-6989-4e31-bfb7-6a232a047f60

5.1. Inexistência de dúvidas quanto a atualidade da dívida alimentar
para justificar o rito adotado pelos credores, pois o parâmetro foi a
data do ajuizamento da execução (novembro de 2015), ressaltando
que a passagem do tempo, por obra exclusiva da procrastinação do
executado em honrar integralmente com a obrigação assumida em
relação a seus filhos, que eram menores à época, não tornam
pretéritas tais parcelas, bem como justificam a manutenção do
procedimento escolhido.
[...]
9. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MOURA
REsp n. 1.856.976/SC,
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
19/10/2020,
22/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALIMENTOS.
INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. VALORES
ELEVADOS. PAGAMENTO PARCIAL.
PRISÃO
CIVIL.
CABIMENTO.
REQUISITOS.
PARCELAS
REFERENTES
AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E
VINCENDAS. SÚMULA N° 309/STJ.
1. Sendo incontroverso que o paciente deixou de pagar
os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se
às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às
que se venceram no curso do processo, presentes estão os
requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos (
.
Súmula 309/STJ)
2. Hipótese em que o devedor celebrou dois acordos para o
pagamento da dívida alimentar, não os cumpriu e somente ajuizou a
ação revisional após decorridos onze anos de descumprimento da
obrigação alimentar e quando já expedido o mandado de prisão,
circunstâncias que evidenciam o caráter voluntário e inescusável do
inadimplemento e a adoção de manobra destinada a evitar a prisão e
o pagamento integral do débito.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento".
(RHC no
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
189.454/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
PRISÃO
CIVIL
DECRETADA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR
COM O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEBATE NA VIA
ESTREITA DO WRIT.
PRECEDENTES.
LEGALIDADE
DO
DECRETO
PRISIONAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 309 DO STJ. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão
civil do devedor de alimentos, em ação de execução que
tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações
Documento eletrônico VDA55050065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: ed2f6027-6989-4e31-bfb7-6a232a047f60

alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores a
o ajuizamento da ação, além das vincendas no curso do
processo, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no HC n.
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
742.381/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
28/9/2022)

Portanto, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, o que atrai a aplicação da
Súmula 568 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não se aplica o
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada nos
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55050065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: ed2f6027-6989-4e31-bfb7-6a232a047f60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.030.496 / TO
Número Registro: 2025/0322554-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045617020238272706 00170433420248272700 170433420248272700 45617020238272706
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C J R A
ADVOGADO
: FRANK WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA DALSASSO - TO008260
AGRAVADO
: O H A R
ADVOGADOS : ELI GOMES DA SILVA FILHO - TO002796B
ROMÁRIO SILVA LIMA - TO008815
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:53
Código de Controle do Documento: c1feb313-275c-49ce-a777-888cd2348f17

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:53
Código de Controle do Documento: c1feb313-275c-49ce-a777-888cd2348f17